Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora a incidir sobre vencimentos mensais do devedor/executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser penhorado percentual sobre a remuneração do executado, assim relativizando o princípio jurídico da impenhorabilidade salarial positivado no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis, salvo exceções previstas no § 2o do art. 833.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização do princípio jurídico da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Caso concreto em que razoável e proporcional se mostra a penhora do percentual de 10% sobre a remuneração do executado, uma vez que a medida constritiva nesses termos determinada não compromete a subsistência digna do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Admite-se a relativização do princípio jurídico da impenhorabilidade salarial, positivado no art. 833, IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, § 2o. CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, p. 24.05.2023. TJDFT, Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, p. 29.03.2021.